Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-68.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Ação de improbidade administrativa – Abuso no poder de legislar – Criação de abono salarial destinado aos servidores públicos municipais inativos – Benefício criado para substituir auxílio-alimentação considerado inconstitucional pela SV no 55, STF - Configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, I, LIA – Sentença de procedência mantida – Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Ação de improbidade administrativa – Abuso no poder de legislar – Criação de abono salarial destinado aos servidores públicos municipais inativos – Benefício criado para substituir auxílio-alimentação considerado inconstitucional pela SV no 55, STF - Configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, I, LIA – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.